Tribunal: TJBA
Processo: 0556187-65.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0556187-65.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA.

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA registrado(a) civilmente como BRUNO DE ALMEIDA MAIA

APELADO: MULTITECH INFORMATICA, AUDIO E VIDEO LTDA

Advogado(s)
:
RICARDO SEIXAS HUGHES JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. MORA INJUSTIFICADA. VALIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA.
RESTITUIÇÃO
INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELO AUTOR. SÚMULA
543 DO STJ. TAXAS CONDOMINIAIS. RESSARCIMENTO DEVIDO. AUSÊNCIA D
E ENTREGA DAS CHAVES.
SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel, haja vista que a relação jurídica se enquadra ao mandamento expresso no art. 3º § 2º, do diploma legal.

2. A cláusula de tolerância estipulada até 180 (cento e oitenta) dias em contrato é razoável e deve ser considerada válida. Entretanto, resta incontroverso o atraso de obra, inclusive, após a prorrogação do prazo, por culpa exclusiva da construtora, de forma que sendo rescindido o contrato, deve ocorrer a devolução integral das parcelas pagas pelo comprador/adquirente. Súmula n. 543 do STJ.

3. As despesas condominiais são de responsabilidade do proprietário, excepcionando-se a regra, a partir do momento em que as taxas condominiais são cobradas e pagas no período em que o imóvel ainda não estava na posse direita do adquirente em razão da ausência de entrega das chaves, impondo a restituição dos valores.

4. A inversão da cláusula penal é realizada com o fim de equilibrar a relação contratual, possibilitando também ao consumidor exigir dos construtores as penalidades impostas nos casos de inadimplemento contratual. No caso dos autos está demonstrado que o arbitramento foi realizado de forma proporcional ao que fora pago pelo adquirente, de forma que não configura qualquer ilícito.
SENTENÇA MANTIDA
.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de a
pelação n. 0556187-65.2014.8.05.0001
, em que figuram como apelante
JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA
e como apelada
MULTITECH INFORMATICA, AUDIO E VIDEO LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO
à apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator